Tribunal: TJDFT
Processo: 0712678-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO. INVALIDEZ TEMPORÁRIA POR ACIDENTE. COBERTURA. INCAPACIDADE. PROVA PERICIAL. RELATÓRIOS MÉDICOS. DEMONSTRAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA.

1. A relação estabelecida no contrato de seguro firmado entre as partes se caracteriza como consumerista, uma vez que a atividade exercida pela seguradora se enquadra na descrição do § 2o, do artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor, enquanto o segurado, por ser destinatário final do serviço prestado, é considerado consumidor, conforme dispõe o artigo 2o da mesma norma.

2. A despeito das alegações deduzidas pela seguradora, a prova pericial realizada em primeiro grau apontou a conclusão de que o autor foi portador de doença que gerou incapacidade temporária, total e multiprofissional entre os dias 23/10/2019 e 12/07/2020, circunstância ratificada pelas demais provas constantes dos autos..

3. Para mitigar a sua responsabilidade, a seguradora deveria ter demonstrado a ocorrência de circunstâncias excludentes, com amparo na lei ou no contrato, não se prestando para tanto a alegação de percebimento de renda pelo segurado durante o período de incapacidade, ônus do qual não se desincumbiu na forma do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e improvido.